Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INGRESSO DO LOCADOR EM IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RETIRADA DE PERTENCES DA INQUILINA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, pois não houve ato ilícito, dano efetivo ou nexo causal. Alega que a entrada no imóvel se deu por situação emergencial, em razão de risco de curto-circuito, e que os pertences da requerente foram preservados, inexistindo prova de exposição vexatória ou lesão à sua dignidade. Aduz que os fatos narrados não ultrapassam meros aborrecimentos. Subsidiariamente, requer a redução da quantia indenizatória, em razão da sua hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas (ID 75296936).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a justificar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, se o valor fixado na sentença está adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, relata que firmou contrato verbal de locação imóvel com o recorrente. Durante a locação, alega que surgiram problemas estruturais no imóvel, especialmente vazamentos, e que o locador solicitou a desocupação para realização de obras. A recorrente afirma que estava ausente da cidade, e quando retornou foi surpreendida com a retirada de seus pertences do interior da residência, que foram deixados na varanda e sofreram danos, obrigando a recorrida a se hospedar em pousada e arcar com despesas adicionais. O recorrente, por sua vez, sustenta que precisou ingressar no imóvel para evitar risco de incêndio em razão de curto-circuito e que os bens foram guardados em segurança, sem qualquer conduta abusiva ou lesiva.
5. Restou incontroverso nos autos, a partir dos relatos das próprias partes e das fotografias juntadas (ID 75296252), corroboradas pelas mensagens entre requerente e requerido (ID 75296257), que o recorrente ingressou no imóvel locado e promoveu a retirada dos pertences e móveis da inquilina.
6. Por outro lado, a alegação de situação emergencial consistente em curto-circuito não foi comprovada pelo recorrente, que não se desincumbiu do ônus de comprovar as ocorrências, nos termos do art. 373, II, do CPC. As fotografias apresentadas são insuficientes a justificar a conduta do proprietário do bem, tampouco evidenciam risco iminente de incêndio (ID 75296890 a 75296896).
7. Ainda que houvesse a ocorrência de curto-circuito, não haveria justificativa para a retirada arbitrária dos bens da recorrida, sobretudo porque não se verificou abandono do imóvel, sendo o despejo extrajudicial incompatível com as regras da Lei no 8.245/91.
8. A conduta do recorrente configura exercício arbitrário das próprias razões, caracterizando o ato ilícito na forma do art. 187 do Código Civil, porquanto retomou a posse direta do imóvel e promoveu a remoção dos bens da locatária sem recorrer aos meios legais cabíveis, ensejando o dever de indenizar eventuais danos sofridos pela parte recorrida.
9. No que concerne ao alegado dano moral, verifica-se que a conduta do locador, ao ingressar no imóvel e retirar arbitrariamente os pertences da inquilina, expôs a parte recorrida a situação de vulnerabilidade, constrangimento e insegurança, que ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a violação da posse e da dignidade do inquilino, sobretudo em hipóteses de despejo irregular e sem respaldo judicial, configura efetiva lesão extrapatrimonial, impondo o dever de compensação. Precedente: TJDFT, Acórdãos 1215441 e 1409957.
10. Em relação ao valor da indenização, conclui-se que o montante arbitrado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se excessivo, não sendo adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, levando em conta as particularidades do caso, o dano, especialmente a capacidade financeira das partes, cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais a R$ 1.000,00 (mil reais).
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 187.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1215441, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06.11.2019; Acórdão n. 1409957, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 21.03.2022.